Tribunal: STF
Processo: RE 1600194
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 77) opostos em face de decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 76):

“Analisados os autos, verifica-se que há notícia de que as partes litigantes juntaram aos autos termo de celebração de acordo e requerem sua homologação. 
Esta Corte possui entendimento no sentido de que o pedido de homologação do acordo noticiado nos autos deve ser examinado na instância de origem (ARE nº 882.774-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/12/2016; ARE nº 757.671-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/04/2017). 
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de vício  na decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 77, p. 2):

“A decisão embargada afirma que “há notícia de que as partes litigantes juntaram aos autos termo de celebração de acordo e requerem sua homologação”. 
Ocorre que, ao compulsar os autos do presente Recurso Extraordinário, não se verifica a efetiva juntada do referido termo, nem há qualquer indicação precisa de sua localização processual. Tal circunstância configura omissão relevante, pois impede a parte embargante de aferir a existência concreta do acordo, seu conteúdo e a instância competente para a homologação.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração constituem instrumento adequado para sanar omissões que comprometam a clareza e a completude da decisão judicial. No caso em tela, a ausência de identificação do documento mencionado gera insegurança jurídica, uma vez que se declara prejudicado o recurso em razão de acordo cuja materialidade não se encontra demonstrada nos autos. 
Diante disso, requer a Embargante o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a omissão apontada, com o devido esclarecimento acerca da efetiva existência e localização do termo de acordo mencionado.”

Desse modo, requer-se o acolhimento destes embargos, dando-se o devido esclarecimento “acerca da efetiva existência e localização do termo de acordo mencionado” (eDOC 77, p. 2).    
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Assiste razão à Embargante quanto ao fundamento utilizado na decisão recorrida.
No entanto, a irresignação não merece prosseguir, ante a perda superveniente de objeto do apelo extremo.   
Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 33, p. 3):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAIXA DE DOMÍNIO. ÁREA NON AEDIFICANDI. CONSTRUÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO. PEDIDOS CUMULADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA SUPOSTA PROXIMIDADE DA EDIFICAÇÃO EM RELAÇÃO À LINHA FÉRREA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REDE FERROVIÁRIA SEM IMEDIATA OPERABILIDADE. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 
1. Agravo de instrumento interposto pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A contra a decisão que indeferiu o pedido de medida liminar de reintegração de posse em área compreendida em faixa de domínio, margeando via férrea sob sua administração, em razão de construção realizada pelo demandado. 
2. À luz do disposto no art. 327, § 2º do CPC/2015, quando os pedidos cumulados corresponderem a procedimentos diversos, como é o caso da ação de reintegração de posse e da ação demolitória, será admitida a cumulação se todos puderem ser processados pelo procedimento comum. 
Desta forma, a tutela de urgência deve ser analisada à luz do disposto no art. 300, caput e § 3º do CPC/15. 
3. Assiste razão ao juízo de origem ao reputar desatendidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada nos moldes requeridos pela agravante. 
4. Não se fazem presentes quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que a FTL não demonstrou a suposta proximidade da edificação em relação à linha férrea. 
Não há sequer croqui apontando o posicionamento do imóvel ocupado pelo réu ou a distância em que se encontra tendo como parâmetro o trilho exterior, para que se possa aferir a alegada violação ao disposto no art. 9º, § 2º do Decreto 2.089/1963. 
5. Como a FTL também não demonstrou a atual operabilidade do trecho em questão, torna-se inviável a caracterização do perigo de dano ou ao resultado útil do processo. 
6. A imediata demolição da construção existente no local da suposta ocupação irregular representaria providência irreversível, vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC. 
7. Agravo de instrumento improvido.
Serventia extrajudicial. Escrevente. Busca de indenização por quinquênios, licença prêmio e verbas rescisórias. 
Indenização (aviso prévio e um salário por ano trabalhado). Descabimento. Autor que se aposentou pelo IPESP. Dispensa inexistente. Recurso desprovido. 
Adicional temporal (quinquênio) e licença prêmio. Cabimento em relação a alguns períodos. Inteligência do Provimento nº 14/91. Necessidade de apuração. Prescrição quinquenal. Recurso provido em parte.” (grifos nossos)

No recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea “a”, do art. 102, III, do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF e desrespeito à Súmula 340 do STF. 
Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção ou não da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. 
De plano, verifico que, por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, seria aplicável, ao caso, o óbice da Súmula  735 do STF, porquanto, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.  
A esse respeito, confira-se os seguintes precedentes:
   
 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.069.256-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.06.2018). 

“Direito Processual Civil. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. desapropriação. suspensão da imissão na posse e da obra pública em andamento. suposto prejuízo ao fundo de comércio. incidência da súmula nº 735/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a ora agravante objetiva a paralisação das obras realizadas na Rodovia BR-316, especificamente no imóvel em que é locatária e afirma ser detentora do fundo de comércio, por possuir um Posto de Combustíveis no local. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula nº 735/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.433.151-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024). 
Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que apenas confirma decisão interlocutória que entendeu presentes ou não os pressupostos do “fumus boni juris” ou do “periculum in mora” para conceder ou indeferir a liminar. 
Nesse sentido:
  
“Direito ADMINISTRATIVO E OUTRAS MÁTERIAS DE DIREITO PÚBLICO. Agravo regimental em recurso extraordinário. Agravo de instrumento contra Decisão de antecipação de tutela proferida em ações civis públicas. Incidência da súmula 735 do STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno em face de decisão monocrática que, fundamentada na Súmula 735 do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar se o acórdão recorrido configura, ou não, decisão definitiva de última instância apta a autorizar o manejo do recurso extraordinário. 
III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 
4. Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória. Nesse sentido: ARE 1.498.217-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2024. 
5. Na hipótese, verifica-se que o acórdão impugnado, por meio do recurso extraordinário, foi proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada em decisão de antecipação de tutela proferida em 26 (vinte e seis) ações civis públicas.
 6. A petição do agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual aplicou, exclusivamente, ao caso concreto, a Súmula 735 do STF, não se fundamentando no Tema 698 da repercussão geral, conforme afirmado pela parte recorrente. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não provido.” (RE 1.585.648-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2026).  

No entanto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 70), por decisão transitada em julgado (eDOC 74), julgou prejudicado o recurso especial interposto nos autos do agravo de instrumento, por entender ausente o interesse recursal, tendo em vista que houve a prolação de sentença no feito principal.
A prejudicialidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça aplica-se, nos mesmos moldes, ao recurso extraordinário.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já consignou que a sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos. 
Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. A propósito, anote-se:

 ”AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 559.806-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.03.2014). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão interlocutória. Sentença de mérito proferida na origem. Perda de objeto do apelo extremo. Precedentes. 1. A sentença de mérito proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos, ficando prejudicada a análise do recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% [dois por cento] (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.029.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe  27.09.2017).

No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados monocráticos: (ARE 1.581.558,  DJe 17.12.2025 e ARE 1.120.904, DJe 06.09.2018, ambos de minha relatoria). 
Ante o exposto, acolho os presentes embargos para tornar sem efeito a decisão ora embargada (eDOC 76), e julgo prejudicado o recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente